Tribunal: TJES
Processo: 5003793-42.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-42.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003793-42.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: TANDARA AMARAL CARVALHO - ES29354-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de falsidade ideológica, mas o absolveu da imputação de uso de documento falso por força do princípio da consunção. O órgão ministerial busca a condenação por ambos os crimes, alegando autonomia das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de uso de documento falso (art. 304, CP) deve ser absorvido pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) quando a utilização do documento ocorre anos após a sua obtenção, com finalidade distinta e perante autoridades diversas para evitar o cumprimento de mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção pressupõe que o crime-meio seja uma etapa necessária ou o exaurimento do crime-fim, o que não se verifica quando as condutas revelam desígnios autônomos e lesões independentes à fé pública. 4. No caso concreto, o réu confessou ter obtido o RG falso há mais de cinco anos em outra unidade da federação para fins laborais, mas utilizou-o recentemente em abordagem policial para ocultar sua condição de foragido da justiça. 5. O lapso temporal significativo entre a falsificação e o uso, somado à diversidade de contextos fáticos e de objetivos, afasta a absorção e caracteriza o concurso material de crimes. 6. A conduta de ludibriar a identificação criminal em abordagem policial detém potencialidade lesiva própria que não se esgota no ato da falsificação pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para condenar o réu também pelo crime de uso de documento falso, aplicando-se o concurso material, totalizando a pena em 03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

O princípio da consunção é inaplicável quando o uso de documento falso ocorre em contexto fático distinto e com desígnio autônomo em relação à falsificação.

O intervalo temporal relevante entre a contrafação e o uso do documento perante a autoridade policial evidencia a autonomia das condutas e autoriza o concurso material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 299 CP, art. 304 CP, art. 69

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.184.677/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003793-42.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: TANDARA AMARAL CARVALHO - ES29354-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou
EDIVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, absolvendo-o, contudo, da imputação concernente ao crime de uso de documento falso (art. 304, CP).

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma parcial do
decisum
, sustentando a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Argumenta que as condutas são autônomas e que o uso do documento perante a autoridade policial, com o intuito de ocultar mandado de prisão em aberto, renovou a lesão à fé pública, não se exaurindo na falsificação pretérita.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

O Ministério Público insurge-se contra a aplicação do princípio da consunção, que absolveu o réu do crime de uso de documento falso (art. 304, CP).

Embora parte da jurisprudência aplique a consunção quando o falsificador utiliza o próprio documento, tal entendimento não é absoluto e deve ser mitigado quando as condutas revelam desígnios autônomos e lesões distintas à fé pública.

In casu
, observa-se que o apelado confessou que adquiriu o documento falso há cerca de cinco ou seis anos, em outro ente federativo (São Paulo), com o intuito inicial de obter trabalho na construção civil, utilizando-o para adentrar nos condomínios em que trabalhava, pois respondia a outro processo criminal.

Contudo, em 02/05/2025, em São Mateus/ES, fez uso do referido RG falso perante autoridades policiais com finalidade de
ocultar sua condição de foragido da justiça e evitar o cumprimento de mandado de prisão por homicídio.

Diante disso,no caso em exame, o uso do documento não pode ser considerado mero exaurimento da falsidade ideológica pretérita, pois houve uma nova e relevante agressão ao bem jurídico tutelado.

A conduta de apresentar o documento para ludibriar a identificação criminal em abordagem policial detém autonomia e potencialidade lesiva própria.

Logo, ao agente utilizar o documento para enganar pessoas diferente e obter vantagem distinta a potencialidade lesiva não se esgotou no primeiro uso, havendo desígnios autônomos, o que afasta o princípio da consunção neste caso.

Havendo contextos fáticos distintos e lapso temporal relevante, a consunção deve ser afastada em prol do concurso material. Vejamos:

A potencialidade lesiva do documento ideologicamente falso não se exauriu no uso anterior, sendo possível a punição por condutas autônomas relacionadas ao mesmo documento. (...) A autonomia das condutas de falsificar e usar documento ideologicamente falso, com diferentes finalidades e em momentos distintos, afasta a ocorrência de bis in idem. (AgRg no REsp n. 2.184.677/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Sendo assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar o réu nas sanções do art. 304 do Código Penal.

Em observância ao art. 59 do CP, mantenho a análise de circunstâncias judiciais idêntica à do crime do art. 299, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, face à gravidade concreta da motivação (evitar prisão por crime contra a vida).

Na segunda fase, deve ser compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
diante da inexistência de causas de diminuição e aumento.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, CP) com a pena já fixada para o art. 299, a reprimenda totaliza 03 (três) anos de reclusão.

Mantenho o regime
semiaberto
e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, ante a reincidência do réu.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar EDIVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA também como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.